Tribunal: TJES
Processo: 5007124-97.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007124-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON ANDRADE CINTRA DA SILVA
RECORRIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRINDADE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007124-97.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EMERSON ANDRADE CINTRA DA SILVA.

RECORRIDO:
ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRINDADE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BRIGA DE EX-CASAL. DANIFICAÇÃO DE CELULAR. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de ação ordinária ajuizada por ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRINDADE em face de EMERSON ANDRADE CINTRA DA SILVA.

Em síntese, a parte autora alega que vivia maritalmente com o requerido, e após uma briga, teve dois aparelhos celulares danificados, e que os utilizava para trabalho com vendas, razão pela qual, requer a reparação material no valor de R$1.998,00 e reparação moral.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Portanto,

julgam-se parcialmente procedente os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
o requerido a ressarcir a parte Autora a importância de R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso, bem como
CONDENAR
ainda, o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento

Irresignada com a sentença no ID 8713485, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que o boletim de ocorrência lavrado não guarda elementos informáticos mínimos para que o juiz tenha a garantia suficiente para afirmar a veracidade do conteúdo apresentado em Juízo, devendo ser considerado prova unilateral imprestáveis à finalidade intencionada, quando desacompanhadas de outros elementos probatórios. Aduz que a testemunha da parte autora afirmou em juízo que não presenciou os fatos, apenas reproduziu o que a própria autora lhe contou sobre o suposto ocorrido. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso,
a parte autora alega que vivia maritalmente com o requerido, e após uma briga, teve dois aparelhos celulares danificados.

Observo do autos que a parte autora juntou alguns boletins de ocorrência, fotografias dos aparelhos quebrados e do registro de lesões corporais. Também foi ouvida testemunha que corrobora os fatos ao relatar que presenciou as agressões e ouviu da autora que os aparelhos telefônicos foram quebrados.

Há nos autos prova de que os aparelhos foram danificados de forma dolosa e há prova, inclusive da lesão corporal e dos relatos existentes nos boletins de ocorrência e se pode chegar à conclusão de que o réu não só agrediu fisicamente, mas gerou dano a propriedade da autora (celulares).

Portanto, devidamente comprovado o dano, o nexo de causalidade e a responsabilidade do recorrente, razão pela qual não há de se falar em ausência de provas. Sendo a medida de rigor a manutenção da sentença objurgada.

Portanto, no que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$1.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, estando de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)